Tribunal: CARF
Processo: 12448.732874/2014-63
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDA MELO LEAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-16
Data de publicação: 2020-03-03

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12448.732874/2014-63
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-006.946 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
16 de janeiro de 2020
Recorrente
JOSE CRISOSTOMO SOBRINHO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2012
IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA. AUSÊNCIA DE INSTAURAÇÃO DO
LITÍGIO.
O tribunal de origem confirmou a intempestividade da impugnação , e assim
corrobora o entendimento de que a não apresentação da impugnação no prazo
legal configura revelia e impede a instauração da fase litigiosa do processo
administrativo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam, os membros do colegiado, por maioria de votos, em não conhecer do
recurso voluntário, vencido o conselheiro Marcelo Freitas de Souza Costa que conhecia, em
parte, do recurso e negava provimento na parte conhecida.
(documento assinado digitalmente)
João Mauricio Vital – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fernanda Melo Leal – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Wesley Rocha, Sheila Aires Cartaxo Gomes, Marcelo Freitas de Souza Costa, Sara Maria
de Almeida Carneiro Silva, Fernanda Melo Leal, Juliana Marteli Fais Feriato e João Maurício
Vital (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12448.732874/2014-63
Fl. 102
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-006.946 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.732874/2014-63

Relatório
O contribuinte acima identificado foi notificado em razão de Omissão de
Rendimentos Recebidos Acumuladamente – Tributação Exclusiva, na sua Declaração de Ajuste
Anual – DAA do Imposto de Renda do exercício 2011, ano-calendário 2010. A declaração
alterada, ND 07/31.555.742, modelo simplificado e original, tinha como resultado do ajuste sem
saldo de imposto. A alteração acarretou o imposto suplementar.
O contribuinte foi regularmente intimado, atendeu à intimação, ensejando o
lançamento de ofício ora impugnado.
A Notificação de Lançamento foi recebida em 09/09/2014 na R. Desembargador
Izidro , 132 , apto 601B Tijuca, Rio de Janeiro – RJ. De acordo com o Sistema CPF da RFB
constata-se que o endereço R. Desembargador Izidro , 132 , apto 601B Tijuca, Rio de Janeiro -
RJ, era o que estava em vigor, atualizado pela informação prestada em sua DAA em 2013, que
foi exatamente o endereço informado pelo próprio contribuinte, na sua declaração.
No caso em tela, verifica-se no processo que a ciência do lançamento por via
postal ocorreu, conforme aviso de recebimento de fls. 26, em 09/09/2014. Por conseguinte, o
prazo de trinta dias para interposição de impugnação findou em 09/10/2014. Todavia, como a
defesa (fls. 02/04) foi protocolada em 08/12/2014, configura-se hipótese de intempestividade,
visto que não foi observado o prazo legal.
Inconformado, apresentou impugnação, alegando, em síntese, que embora
extemporânea, a impugnação deve ser considerada tempestiva uma vez que a intimação não
ocorreu nos moldes do art. 23 do Decreto no 70.235/72, devido o requerente se encontrar em
residência diferente da postada; que mesmo que intempestiva, a impugnação deverá ser
submetida ao exame da autoridade julgadora; do valor total de rendimentos lançado devem ser
deduzidos os juros legais, honorários sucumbenciais e advocatícios e rendimentos de poupança,
além de ser considerado o número de meses de 62 para fins de cálculo.
Como prova de suas alegações anexou, dentre outras, cópias de documentos do
processo judicial (planilha de cálculos, ofício, comprovantes bancários) . Em 23/02/2014
apresentou "Rerratificação de Impugnação", alegando, em síntese, que: vive tratamento de
problemas de saúde; à época da notificação, estava em tratamento na Casa de Saúde Santa
Therezinha, informou o endereço de amigo para recebimentos de comunicações e fez um retiro
em sua casa de repouso, conforme contas de energia elétrica; por fim, rerratifica a impugnação,
principalmente sobre a tempestividade.
A unidade de lançamento encaminhou o processo para a DRJ analisar a preliminar
de tempestividade. O contribuinte apresentou manifestação (fls. 57/58) solicitando imediato
julgamento do feito.
A DRJ Recife, na análise da peça impugnatória, manifestou seu entendimento no
sentido de que:

Fl. 103
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-006.946 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.732874/2014-63

=> de acordo com o Ato Declaratório Normativo Cosit no 15, de 1996, a
tempestividade constitui condição inarredável para o julgamento de processos administrativos
fiscais. Caracterizada a intempestividade da petição, as alegações de mérito nela veiculadas não
comportam exame e julgamento por parte deste órgão colegiado.
Não obstante, a decisão por não tomar conhecimento das alegações de mérito da
defesa, por intempestiva a sua apresentação, nada impede à unidade de origem analisar os
argumentos contidos na petição inicial, para eventual alteração de ofício do lançamento. Diante
de todo o exposto, voto por DECLARAR NÃO CONHECIDA A IMPUGNAÇÃO, por
intempestividade, e MANTER crédito tributário lançado, referente exercício 2011, ano-
calendário 2010, tratado neste processo.
Em sede de Recurso Voluntário, o contribuinte repisa seus argumentos no sentido
de que devem ser analisados os argumentos de defesa contidos na impugnação eis que não deve
ser mantida a autuação fiscal.

É o relatório.
Voto
Conselheira Fernanda Melo Leal, Relatora.

Conforme se depreende dos arts. 14 e 15 do Decreto 70.235/72, a falta de
impugnação da exigência, no prazo de 30 dias, obsta a instauração da fase litigiosa do
procedimento administrativo, de maneira a autorizar a constituição definitiva do crédito
tributário.
Vale dizer, quando o réu devidamente citado não apresenta a sua contestação
ao tempo expresso em lei, por óbvio abriu mão do direito de contestar, e deve suportar todos os
efeitos da revelia, já que o vencimento deste prazo com a inércia do réu faz nascer a preclusão, e
consequentemente a vedação da pratica do ato.

A própria legislação não é omissa quanto ao tema, e sequer deixa margem a
outra interpretação, senão a proibição da pratica do ato após escoado o prazo fixado em lei.

Esta é sem dúvida uma das mais explícitas evidencias do não acolhimento do
Recurso por via da preclusão, já que na forma dos dispositivos aqui mencionados, a ideia central
é a que o processo ande para frente e é conceituado como a perda da faculdade de se praticar um
determinado ato.

Deste modo, o descumprimento dos prazos estatuídos em lei para a
apresentação da impugnação pelo contribuinte, faz nascer a preclusão, e via de consequência a
revelia, sendo após a incidência destes institutos absolutamente vedada a pratica do ato.

Assim, entendo que o Recurso Voluntário não deve ser conhecido pelos
motivos acima expostos.

Fl. 104
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-006.946 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.732874/2014-63

CONCLUSÃO:
Diante tudo o quanto exposto, voto no sentido de não CONHECER do recurso
voluntário, nos moldes acima expostos.
(documento assinado digitalmente)
Fernanda Melo Leal

Fl. 105
DF CARF MF
Documento nato-digital